Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-59.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002757-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração, Advertência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAD. CUMPRIMENTO DE LIMINAR ANTERIOR. CONDIÇÃO RESOLUTIVA IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INDEVIDA INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA TUTELA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, determinou a suspensão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) até ulterior deliberação judicial, sob fundamento de descumprimento de liminar anterior, a qual condicionava a suspensão do feito administrativo ao julgamento de recurso administrativo do servidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da decisão liminar anteriormente proferida, a justificar nova suspensão do PAD; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a paralisar o processo administrativo disciplinar.

III. Razões de decidir

3. A decisão liminar anterior estabeleceu condição resolutiva expressa, consistente na suspensão do PAD até manifestação da autoridade superior sobre recurso administrativo, a qual foi devidamente cumprida pela Administração.

4. Implementada a condição resolutiva com o julgamento do recurso administrativo, cessa automaticamente a eficácia da medida suspensiva, legitimando a retomada do curso do processo disciplinar.

5. A retomada do PAD não configura descumprimento de ordem judicial, mas exercício regular do poder disciplinar da Administração Pública.

6. A decisão agravada fundamenta-se em premissa fática equivocada ao presumir desobediência à ordem judicial já exaurida, carecendo, portanto, de suporte idôneo para concessão de nova tutela de urgência.

7. A suspensão de processo administrativo disciplinar exige demonstração inequívoca da ilegalidade, o que não se verifica diante da controvérsia fática acerca do marco inicial da prescrição administrativa.

8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos autoriza a continuidade do PAD até eventual desconstituição judicial, não sendo a via do agravo adequada para análise exauriente do mérito da prescrição ou de nulidades procedimentais.

9. A alegação de risco de dano decorrente da produção de prova oral não configura prejuízo irreparável, pois eventual reconhecimento de prescrição enseja a nulidade dos atos praticados.

10. A paralisação do PAD acarreta risco inverso ao interesse público, diante da possibilidade de prescrição intercorrente e prejuízo à apuração dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento da condição resolutiva fixada em decisão liminar afasta a eficácia da suspensão de processo administrativo disciplinar, legitimando seu regular prosseguimento. 2. A suspensão de PAD por tutela de urgência exige demonstração inequívoca de ilegalidade, não se justificando diante de controvérsia fática sobre prescrição administrativa. 3. A continuidade do processo disciplinar não configura dano irreparável quando assegurado o contraditório e a possibilidade de invalidação posterior dos atos administrativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Complementar Estadual n. 207/2004.

R E L A T Ó R I O

Egr
égia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n
.
1101661-25.2025.8.11.0041.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo agravado, servidor público exonerado de cargo em comissão, objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a suspensão d
e

Processo Administrativo Disciplinar (
PAD
)
.

O impetrante alegou que exerceu o cargo de Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental na SEMA/MT e que os fatos apurados no PAD
se tornaram
conhecidos pela Administração em 13
.
8
.
2018 (data de sua exoneração), de modo que a instauração do processo disciplinar em 15
.
12
.
2023 teria ocorrido após o prazo quinquenal previsto na Lei Complementar Estadual n
.
207/2004. Sustentou, ainda, que seu recurso administrativo, interposto contra o indeferimento da tese de prescrição pela Comissão Processante, não havia sido processado e remetido à autoridade superior competente.

Em uma primeira análise do pleito liminar (Id
de origem

210809806
), o Juízo
de origem
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à Comissão Processante que encaminhasse o recurso administrativo à autoridade superior
competente e
su
spender o trâmite do PAD até que houvesse manifestação da autoridade superior sobre o referido recurso administrativo.

O Estado de Mato Grosso compareceu aos autos (Id
de origem

211745860
) informando e comprovando o cumprimento integral da liminar. Juntou o Despacho n
.
64150/2025/UAS/SEMA, no qual a Secretária de Estado de Meio Ambiente analisou o mérito do recurso administrativo, julgando-o improcedente e mantendo o entendimento de não ocorrência da prescrição. Com o implemento da condição resolutiva imposta pela liminar
,
o julgamento do recurso, o Estado comunicou a retomada do curso regular do PAD.

Inconformado com o prosseguimento do feito disciplinar, o agravado peticionou nos autos de origem (Id
de origem 216214168
) requerendo a
“
ampliação
”
ou
“
renovação
”
da tutela de urgência. Argumentou que a retomada dos atos instrutórios, incluindo oitiva de testemunhas, esvaziaria a utilidade
d
a
ação

e consol
idaria uma narrativa acusatória em um processo supostamente prescrito. Alegou, ainda, irregularidades procedimentais na reabertura do rol de testemunhas pela Comissão.

Acolhendo o pedido do impetrante, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão ora agravada (Id
de origem 216733932
). Fundamentou que, embora já tivesse determinado a suspensão do PAD, a Administração teria retomado o curso processual, conduta que, na visão do
Juíz
o, afrontaria a ordem judicial previamente estabelecida. Consignou que a continuidade dos atos instrutórios esvaziaria a finalidade da ação e submeteria o impetrante a procedimento potencialmente inválido. Assim, determinou novamente a suspensão do PAD, agora condicionando-a a
“
ulterior deliberação do Juízo
”
.

Nas razões do
deste recurso
, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese
,
que cumpriu integralmente a primeira liminar, pois a suspensão era condicional ao julgamento do recurso administrativo, o que efetivamente ocorreu
.

Q
ue a retomada do PAD foi legítima e decorreu do exaurimento da condição suspensiva
e
que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, pois baseou-se na premissa equivocada de descumprimento de ordem judicial
. Q
ue não há probabilidade do direito do autor quanto à prescrição, pois o marco inicial seria dezembro de 2018 (ciência formal via ofício na Controladoria) e não agosto de 2018
, bem como de que
o risco de dano inverso, ante a possibilidade de prescrição intercorrente e prejuízo à apuração dos fatos.

Ao apreciar o pedido liminar neste recurso (Id
342781350
),
fo
i
deferido
o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado, autorizando o imediato prosseguimento do Processo Administrativo Disciplinar até o julgamento do mérito recursal.
Foi fundamentado
que a condição da primeira liminar havia sido cumprida e que a paralisação do PAD, baseada em premissa de descumprimento inexistente, configurava indevida interferência na esfera administrativa.

Em contrarrazões (Id 348448883), o agravado defende a manutenção da decisão de piso. Alega que o Estado tenta esvaziar o objeto do mandado de segurança ao fragmentar a controvérsia. Argumenta que a instrução do PAD prosseguiu com vícios, especificamente a reabertura indevida de rol de testemunhas, violando o devido processo legal. Reitera a plausibilidade da tese de prescrição, citando precedentes e uma ação civil pública correlata. Sustenta que a continuidade da instrução consolida uma
“
narrativa acusatória
”
irreversível através da prova oral, gerando peri
go de dano
. Pugna pelo desprovimento do recurso e revogação do efeito suspensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id
355114878
), manifestou-se pelo provimento do recurso.
P
onderou que o agravante demonstrou o cumprimento da ordem judicial primitiva e que a intervenção do Judiciário no PAD deve limitar-se ao controle de legalidade, não se justificando a suspensão prematura do feito disciplinar sem comprovação inequívoca de violação a direitos, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade e acerto da decisão interlocutória que, acolhendo pedido superveniente do impetrante, determinou a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar
(PAD)
n
.
SIGADOC-SEMA-PRO 2023/08333 até ulterior deliberação judicial.

Cumpre delimitar,
inicialmente
, que a análise deste Agravo de Instrumento é estritamente processual e volta-se à verificação dos requisitos para a concessão (ou extensão) da tutela de urgência no caso concreto. Não cabe a esta instância, neste momento e por esta via estreita, proferir julgamento definitivo sobre o mérito da prescrição administrativa ou sobre eventuais nulidades pontuais da instrução probatória do PAD, matérias que integram o objeto principal do
Mandado
de Segurança
e que devem ser exauridas, primeiramente, pelo juízo natural da causa na sentença.

O ponto nodal reside na interpretação da primeira decisão liminar e na alegada necessidade de nova suspensão do feito administrativo.

Compulsando os autos, verifica-se que a primeira decisão proferida pelo
J
uízo
de primeiro grau (Id de origem 210809806)
foi cristalina ao estabelecer uma condição resolutiva para a suspensão do PAD. O comando judicial foi textual:
“
SUSPENDER
o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar nº SIGADOC-SEMA-PRO 2023/08333 até que haja manifestação da autoridade superior sobre o recurso administrativo, resguardando o direito de defesa do impetrante.”
.

O Estado de Mato Grosso, agindo em conformidade com o princípio da legalidade e da boa-fé processual, comprovou documentalmente
(Id de origem 211745860)
o cumprimento dessa ordem. O recurso administrativo do servidor foi processado, encaminhado à autoridade superior e por ela julgado, sendo proferida decisão de mérito que manteve a rejeição da prescrição.

Operada a condição resolutiva
,
qual seja, a manifestação da autoridade superior, cessou, de pleno direito, a eficácia daquela ordem suspensiva específica. A retomada do curso do processo disciplinar pela Administração não configurou, portanto, afronta, desobediência ou descumprimento de decisão judicial, mas sim o exercício regular do poder-dever disciplinar da Administração, uma vez removido o óbice judicial temporário.

A decisão ora agravada, com a devida vênia, partiu de premissa equivocada ao fundamentar a nova suspensão na ideia de que a continuidade dos atos instrutórios do PAD afronta a ordem judicial previamente estabelecida. Não houve afronta, pois a ordem prévia foi exaurida pelo seu próprio cumprimento. Ao
“
ratificar
”
a suspensão sob fundamento de descumprimento, o
Juízo de origem
acabou por conceder uma nova tutela de urgência, ampliando substancialmente o escopo da medida (de
“
até o julgamento do recurso
”
para
“
até ulterior deliberação judicial
”
), sem, contudo, apresentar fundamentação idônea e específica para essa nova constrição, baseando-se essencialmente na falaciosa premissa da desobediência.

Passo a analisar os argumentos trazidos nas contrarrazões do agravado, os quais não se mostram aptos a manter a decisão recorrida.

Primeiramente, quanto à alegação de tentativa de esvaziamento do objeto do mandado de segurança, tal tese não se sustenta. O fato de o PAD prosseguir não retira do Judiciário o poder de, ao final, reconhecer a prescrição e anular todo o procedimento. O objeto do
Mandado de
Seguranç
a
é dúplice: garantir o processamento do recurso (já satisfeito) e declarar a prescrição (pendente de julgamento). A retomada da marcha processual administrativa é consequência natural da não obtenção de efeito suspensivo automático ou da cessação da tutela provisória, não implicando perda de objeto da ação judicial que discute a validade do procedimento.

No que tange à alegada ilegalidade da instrução do PAD (suposta reabertura de rol de testemunhas) e a plausibilidade da tese de prescrição, tais argumentos, embora relevantes para o mérito final, não justificam a paralisação total do feito disciplinar neste momento processual, mormente sob o fundamento utilizado na decisão agravada.

A tese de prescrição envolve análise fática sobre o marco inicial da ciência da Administração (se a exoneração em agosto
de
2018 ou a ciência formal via Controladoria em dezembro
de
2018). Vige no ordenamento jurídico a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Se a autoridade administrativa, em decisão fundamentada, fixou o termo inicial em dezembro de 2018, afastando a prescrição, tal entendimento deve prevalecer para fins de continuidade do serviço público até que haja sentença judicial desconstitutiva.

A suspensão liminar de todo um processo disciplinar exige prova inequívoca e pré-constituída da ilegalidade flagrante
,
o que seria o caso se a prescrição fosse evidente matemática e documentalmente, sem controvérsia
fática, o que não se
verifica de plano no caso em tela, dada a divergência sobre a data da ciência inequívoca para fins de contagem de prazo.

Ademais, eventuais vícios procedimentais na instrução probatória
,
como a questão das testemunhas
,
podem ser impugnados por meios próprios ou sopesados na sentença do
M
andado de
S
egurança, caso comprovado prejuízo concreto à defesa. A mera alegação de vício procedimental não autoriza a suspensão
da apuração, sob pena de subverter a lógica do controle judicial, que deve ser posterior e corretivo, salvo em casos teratológicos.

Por fim, rejeito o argumento relativo à consolidação da narrativa acusatória como fundamento para o peri
go de dano
. O agravado sustenta que a produção de prova oral criaria um prejuízo irreversível pela formação de convicção da
C
omissão. Tal argumento é subjetivo e insuficiente para barrar o poder correcional do Estado. O Processo Administrativo Disciplinar visa à busca da verdade real. O servidor tem assegurado o contraditório e a ampla defesa, podendo participar das audiências, contraditar testemunhas e produzir contraprova.

A
“
Operação
Polygonum
”
e os fatos a ela subjacentes são públicos e notórios. A realização de oitivas no PAD não traz, por si só, prejuízo irreparável. Caso a prescrição seja reconhecida ao final da ação mandamental, a consequência lógica e jurídica será a nulidade de todos os atos praticados e da eventual punição aplicada, recompondo-se integralmente o ante
rior estado
jurídico do servidor. O risco reverso, contudo, é muito mais grave: a paralisação do PAD por tempo indeterminado coloca em risco real a pretensão punitiva estatal, podendo levar à prescrição intercorrente ou à perda de provas pelo decurso do tempo, ferindo o interesse público primário na apuração de condutas graves.

Em suma, a decisão agravada carece de suporte fático
,
pois não houve descumprimento da ordem anterior
,
e jurídico
,
pois não há perigo de dano
irreparável que justifique a suspensão da atividade disciplinar do Estado enquanto se discute a tese de prescrição. Deve prevalecer, neste momento processual, a presunção de legitimidade da atuação administrativa e o interesse público na continuidade da apuração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e revogar a determinação de suspensão do Processo Administrativo Disciplinar
, permitindo o seu regular prosseguimento.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026